Tribunal: TJPA
Processo: 0878085-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878085-04.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0878085-04.2022.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a petição inicial.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER O RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO FERREIRA DE SOUZA, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA, que julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a parte demandante pretende, em suma, que o demandado seja compelido a reconhecer a incidência das legislações estaduais que, ao estipularem os soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, dispuseram, em atenção à hierarquia da corporação militar, que os soldos deveriam aumentar gradativamente no percentual de 5% entre uma graduação e outra, a iniciar na graduação de Soldado.

Para a parte autora, com a edição de Lei Estadual nº 9.271/2021, deixou-se de observar o escalonamento então existente, resultando na aplicação da mesma remuneração básica a todos os militares ocupantes dos postos de praças. Com isso, teria sido efetuada a redução da sua remuneração-base, com reflexos nas demais parcelas que compõem sua remuneração total.

Em razão disso, a parte demandante postulou a condenação do réu em promover o reajustamento do soldo com reflexos nas vantagens correspondentes, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto em legislação estadual, como é o caso do art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Ademais, em sentido estrito, não houve perda na remuneração dos praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Todavia, a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento. Além do mais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira.

Dado esse panorama fático-normativo, assimilo que inexistem razões à parte demandante. O legislador agiu no círculo de sua competência ao instituir alguns regramentos que, em sua percepção, seriam os mais adequados ao interesse público. Dito isso, não convém ao Poder Judiciário emitir um juízo de valor sediado somente em um critério de justiça meramente subjetivo, porquanto isso implicaria em indevida intromissão no cenário dos demais poderes.

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.
”

Inconformado, JOAO FERREIRA DE SOUZA interpôs o presente recurso de apelação (id nº 18324345).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a petição inicial, apenas excluindo os títulos dos capítulos, e após a reprodução literal dos fundamentos da inicial, se limitou a copiar a sentença proferida.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, se limitando a transcrever a petição inicial e a própria sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024